Tribunal: TCU
Processo: 023.381/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 839/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.381/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amora Fonseca Fiorotti (XXX.750.052-XX); Ana Zuleide Barroso da Silva (XXX.277.032-XX); Deborah Rodrigues Fiorotti (XXX.770.857-XX); Eliane Machado Vidal (XXX.340.312-XX); Gabriel Jose Rodrigues Fiorotti (XXX.117.992-XX); Izabel Catarina Silva Ferreira (XXX.784.002-XX); Joao Vidal Veras (XXX.390.272-XX); Regina Sousa de Oliveira (XXX.962.903-XX); Sonyellen Fonseca Ferreira (XXX.900.022-XX); Victor Delair Rodrigues Fiorotti (XXX.118.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.